Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-42.2020.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-42.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DULCE ROSSI RODRIGUES - CPF: 545.452.180-91 (EMBARGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO(S): DULCE ROSSI RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

1.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração apresentado por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 238128682, que deu parcial provimento ao recurso tão somente para reformar a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição quanto ao valor devido, baseando-se na apuração dos valores pagos pela devedora ora embargada e não na Tabela FIPE.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID. 244096695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO(S): DULCE ROSSI RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração apresentado por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 238128682, que deu parcial provimento ao recurso tão somente para reformar a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO ATUALZIADA DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Dulce Rossi Rodrigues, por ausência de comprovação da mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação da mora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito e se é cabível a compensação do valor do bem com a dívida inadimplida.

III. Razões de decidir

3. A mora é pressuposto imprescindível para a regularidade da Ação de Busca e Apreensão, conforme o entendimento da Súmula 72 do STJ. A ausência de sua comprovação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A compensação de valores não é admissível quando o processo é extinto sem resolução de mérito, sendo correta a decisão de devolver ao devedor o veículo ou, na sua impossibilidade, a devolução atualizada do valor efetivamente pago.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido para reformar a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da mora, pressuposto essencial à Ação de Busca e Apreensão, resulta na extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inadmissível a compensação de valores em tais circunstâncias."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1001259-31.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/12/2017; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1011539-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 14/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001838-42.2020.8.11.0045 ajuizada em desfavor de DULCE ROSSI RODRIGUES, julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, diante da inexistência de comprovação do devedor em mora.

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Afirma que houve equívoco na sentença ao julgar extinta a ação com resolução do mérito, uma vez que a ausência da constituição em mora deveria resultar na extinção sem resolução do mérito.

Defende a necessidade de compensar o valor do bem com o débito inadimplido, fato que, caso não seja concedido, causaria o enriquecimento ilícito da Apelada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença atacada para corrigir a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação sem resolução do mérito. Ademais, para determinar a compensação do valor do bem com o débito inadimplido. (ID. 228112362)

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões. (ID. 228112368)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DULCE ROSSI RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001838-42.2020.8.11.0045 ajuizada em desfavor de DULCE ROSSI RODRIGUES, julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, diante da inexistência de comprovação do devedor em mora.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que a ação precisa ser extinta sem resolução do mérito e que o valor a ser devolvido deve ser compensado com o débito inadimplido.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de DULCE ROSSI RODRIGUES, consubstanciada em um Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, destinado a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente e constituindo um débito de R$6.209,72 (seis mil e duzentos e nove reais e setenta e dois centavos).

Verifica-se que a ação foi recebida, o bem foi apreendido e vendido, contudo, ao analisar o mérito, o juízo
a quo
identificou que a ação carece de pressupostos processuais e condições válidas para sua continuidade, fato que atrai a extinção da ação.

Nesse sentido, ao verificar a ausência da constituição do devedor em mora, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, determinando a devolução do bem e, em caso de já ter sido vendido, que proceda a devolução do valor efetivamente pago pelo Apelado.

1.

DA COMPROVAÇÃO DA MORA

O Apelante defende que com a ausência da comprovação da mora a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito.

Revisitando os autos, verifica-se que o pedido merece acolhimento.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Em se tratando de condição de regularidade processual, sua ausência gera a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – NÃO SENDO POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM DEPÓSITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ acarreta a extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Se o bem foi vendido extrajudicialmente, a obrigação deve ser convertida no depósito do seu valor de mercado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001259-31.2017.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017) (grifo nosso)

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

(TJ-MT 10015153220218110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022) (grifo nosso)

Nesse sentido, a ausência de condições de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, gera a extinção da ação sem resolução do mérito.

1.

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES

A Apelante afirma que deve ser determinada a compensação do valor do bem com a dívida inadimplida a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Apelada.

Contudo, ainda que tenha notícia da alienação do veículo pela Apelante após a conclusão da busca e apreensão, a extinção da demanda sem resolução do mérito resulta na devolução do valor que o devedor já havia pago do veículo, assim como determinou o juízo
a quo
.

Não há que se abater o valor da dívida se o mérito da ação é pela extinção, caso fosse realizado o abatimento dos valores o resultado prático deveria ser pela procedência da ação, contudo, sem a comprovação da constituição em mora do devedor, este resultado é impossibilitado.

Nesse sentido, correta a sentença que determina a devolução dos valores efetivamente pagos pelo devedor, retornando ao status
quo ante,
já que o veículo já foi alienado pelo Apelante.

Assim é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. Na impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos.

(TJ-MT - AI: 10115396020238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – NÃO SENDO POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM DEPÓSITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ acarreta a extinção da Ação de Busca e Apreensão. Se o bem foi vendido extrajudicialmente, a obrigação deve ser convertida no depósito do seu valor de mercado.

(TJ-MT - AC: 10012593120178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017) (grifo nosso)

Assim, a extinção da ação sem resolução do mérito depois de já realizada a busca e apreensão do veículo, importa na sua imediata devolução do bem ao devedor, ou, na sua impossibilidade, na restituição do valor efetivamente pago, medida correta tomada pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em compensação.

Com essas considerações, conheço e recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reformar a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Deixo de condenar em honorários diante da procedência parcial do recurso.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024